Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Relatório médico. Covid-19.
1 - As ações de combate à propagação do vírus e de cuidado das intercorrências médicas vêm sendo adotadas em conjunto pelo sistema prisional e a Vara de Execuções Penais, a qual tem sido informada sobre os custodiados com quadros de saúde frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio.
2 – Se atestado que o quadro de saúde do custodiado é estável e que está sendo acompanhado pelo sistema de saúde prisional e recebendo medicação adequada para a doença de que é portador, não há nulidade na decisão que indeferiu pedido de relatório médico, com resposta aos quesitos elaborados pela defesa, porquanto desnecessário o parecer médico para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar.
3 – Agravo não provido.